Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LEILÃO. TERRACAP. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. LEI COMPLEMENTAR No 806/2009. SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA. DOCUMENTOS APROVADOS INICIALMENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEVIDAMENTE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender o resultado da licitação quanto ao imóvel objeto da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar no 806/2009 estabeleceu a possibilidade jurídica de regularizar os imóveis ocupados por entidades religiosas, no todo ou em parte, após a individualização da matrícula do imóvel, por meio de procedimento de regularização fundiária.
4. No caso dos autos, revela-se demonstrada a probabilidade do direito da agravada e verificado o perigo da demora, uma vez que a continuidade da licitação pode obstar a utilização do imóvel, apesar da pendência de processo administrativo de regularização fundiária em que sinalizado o cumprimento do primeiro requisito pela entidade religiosa pretendente.
5. No presente momento processual de cognição sumária, recomenda-se por prudência a suspensão da licitação para a devida dilação probatória, conforme entendeu o Juízo de origem, ocasião em que deverão ser devidamente apreciados os requisitos para a regularização fundiária no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 806/2009, arts. 1o, 2o e 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1796493 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível do TJDFT.